Tribunal: TJMT
Processo: 1022421-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022421-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEORISVALDO DOS SANTOS FRANCA - CPF: 609.309.233-08 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANTONIA JANAINA SANTOS MENESES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR, OU POR RAZÕES DO SEXO FEMININO
– PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DECISÃO CONSTRITIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO E REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

– PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

– IMPERTINÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a reiteração criminosa constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (STJ, AgRg no HC nº 845.526/SC; AgRg no HC nº 761.275/MG), notadamente quando as circunstâncias fáticas do ato criminoso revelarem o perfil violento do paciente.

“Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, HC

1022940-90.2022.8.11.0000)

As medidas cautelares alternativas não se mostram pertinentes quando o paciente se nega a participar de atendimento psicossocial e, apesar de estar separado há mais de dois anos da vítima, não aceita o fim do relacionamento conjugal, apresentando condutas que trazem efetivo risco à integridade física/psicológica da sua ex-companheira, tais como invadir sua residência embriagado, subtrair aparelho celular, injuriá-la e agredi-la fisicamente. (TJMT, HC 1021298-82.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022421-81.2023.8.11.0000

- COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. SÁVIO RICARDO CANTADORI COPETTI – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S):
LEORISVALDO DOS SANTOS FRANÇA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LEORISVALDO DOS SANTOS FRANÇA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJe 1023337-70.2023.8.11.0015), que ordenou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica ou familiar, ou por razões do sexo feminino – art. 129, § 13º do CP

– (fls. 63/68-ID 183137652).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o paciente, ainda que condenado, por certo, poderá vir a ser beneficiado com um regime prisional mais brando”.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (fls. 1/11 - ID 18313765), com documentos (ID’s 183137652/183137655).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 82/84 – ID 183378689).

O Juízo singular prestou informações (fls. 180/182-ID 130147871).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – art. 129, §13, do Código Penal – lesão corporal praticada por questão do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – prisão em flagrante - conversão em prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, III) – necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima – Paciente que invadiu a casa da vítima por uma janela, apossando-se de uma faca, passando-a no peito da ofendida e, ainda, lhe desferiu diversos socos e chutes, causando-lhe lesões corporais – modus operandi que indica real periculosidade do Paciente, por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima – risco de reiteração delitiva – ação penal em andamento – Enunciado 6/TCCR-TJMT - periculum libertatis demonstrado

– insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – fls. 304/313-ID 186657153)

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 16.9.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“6. Outrossim, quanto aos requisitos autorizadores, o fumus boni juris decorre dos indícios suficientes de autoria (depoimentos das testemunhas e da(s) vítima(s)) e materialidade delitiva a conferir a justa causa necessária para a(s) prisão(ões), bem como identificados os pressupostos justificadores da prisão preventiva (periculum in mora - periculum libertatis), notadamente a premência de assegurar a ordem pública, porquanto há indícios de reiteração da prática criminosa e a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, mormente considerando a gravidade da ameaça perpetrada, evidenciando perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do artigo 312, caput, do CPP.

7. De efeito, observa-se a incidência do inciso III do art. 313 do CPP, porquanto pelos antecedentes criminais do réu, possui reiterada e recente prática delitiva envolvendo violência doméstica contra a mesma vítima.

8. Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que o réu, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública), conforme acima asseverado.

9. ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do CPP, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6º, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante da(s) pessoa(s) acima(s) identificada(s) em prisão preventiva.”
(Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz

de Direito –

fls. 63/68-ID 183137652)

Em 29.9.2023, a denúncia foi recebida

(PJe 1023874-66.2023.8.11.0015).

Em 26.10.2023, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação diante
“da

gravidade dinâmica dos fatos e das circunstâncias retratadas nos autos (reiteração criminosa, reiteração das condutas violentas em desfavor da vítima, ingestão descontrolada de bebida alcoólica) as quais denotam fatores de risco de violência potencialmente letal e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica”
(Debora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – PJe 1023874-66.2023.8.11.0015).

A audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 13.11.2023 (PJe 1023874-66.2023.8.11.0015).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física/psicológica de Antonia Janaina Santos Meneses, visto que o paciente lhe agrediu fisicamente e apresenta reiteração de condutas violentas contra a ex-companheira, por insatisfação com o fim do relacionamento amoroso.

Frise-se que o paciente, em 16.9.2023, teria invadido a residência a residência da vítima [forçando a janela] e a lesionado com um golpe de faca na região do peito, além de tê-la agredido com socos e chutes.

Esses fatos ocorreram, aproximadamente, um mês após o encerramento do período de vigência [seis meses] das medidas protetivas deferidas pelo juiz da causa por fato criminoso semelhante [paciente teria invadido a residência da vítima, embriagado, e subtraído seu aparelho celular].

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a reiteração criminosa constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (STJ, AgRg no HC nº 845.526/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18.9.2023; AgRg no HC nº 761.275/MG – Relator: Min. João Batista Moreira [Desembargador Convocado do TRF1] – 24.4.2023), notadamente quando as circunstâncias fáticas do ato criminoso revelarem o perfil violento do paciente.

Com efeito, a prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência
doméstica,
com base na forma de execução do crime (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020; HC 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Logo, a decisão constritiva apresenta-se idônea.

Em seu turno, o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – admite a decretação da custódia cautelar nos crimes cometidos no ambiente doméstico, independente da pena prevista, “
com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC nº 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014).,

Atente-se, ainda, que a lesão corporal contra a mulher comina pena de reclusão – 1 (um) ano a 4 (quatro) anos –, não se tratando de fato de menor potencial ofensivo.

Em situação semelhante, o e. Tribunal assim decidiu:

“Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.”
(HC

1022940-90.2022.8.11.0000 -

Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – 14.12.2022)

Assim sendo, o princípio da homogeneidade mostra-se inaplicável.

Por fim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), verifica-se que o paciente se negou a participar de atendimento psicossocial e, apesar de estar separado há mais de dois anos da vítima, não aceita o fim do relacionamento conjugal, apresentando condutas que trazem efetivo risco à integridade física/psicológica da sua ex-companheira, tais como invadir sua residência embriagado, subtrair aparelho celular, injuriá-la e agredi-la fisicamente

(PJe 1000798-13.2023.8.11.0015 e 1023874-66.2023.8.11.0015).

A propósito, esta e. Câmara assim se posicionou:

“A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista a conduta reiterada consistente em perturbar e agredir a ex-companheira, além de responder por delitos da mesma espécie. Conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.”
(HC 1021298-82.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo Da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 8.12.2022)

Além disso, o paciente responde a outra ação penal por embriaguez ao volante, dano qualificado e resistência (PJe 1003007-23.2021.8.11.00150),
“ na qual, inclusive, foi citado por edital, já que não localizado pessoalmente”
, a recomendar a segregação para a conveniência da instrução processual, como bem destacado pela
6ª Procuradoria de Justiça Criminal.

Logo, afigura-se impertinente a substituição da prisão preventiva pelas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023